Tribunal: STF
Processo: AI 513038
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, ainda, da
Súmula 279 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.